Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0753754-38.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA em face do acórdão n. 1912593. Intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator